Tribunal: CARF
Processo: 10980.001873/2010-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.001873/2010-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.370 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2020
Recorrente
IVAN LEVISKI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE.
Não padece de nulidade o auto de infração lavrado com adequada motivação.
ÁREA DE RESERVA LEGAL.
Na posse, a reserva legal é assegurada por Termo de Ajustamento de Conduta,
firmado pelo possuidor com o órgão ambiental estadual ou federal competente,
com força de título executivo e contendo, no mínimo, a localização da reserva
legal, as suas características ecológicas básicas e a proibição de supressão de
sua vegetação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar; e, no mérito, dar provimento ao recurso, para restabelecer a Área de Reserva Legal
de 22,9ha.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão no 04-27.020 – 1a Turma
da DRI/CGE (e-fls. 62 e ss), verbis
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada mediante auto
de infração de f. 28-41, através do qual se exige o crédito tributário R$
5.873,15, assim discriminado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.001873/2010-87
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.370 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.001873/2010-87

A exigência se refere ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural -ITR dos
exercícios 2005 e 2006, incidente sobre o imóvel rural denominado Aviflora,
com área total de 114,6 ha., Número de Inscrição - NIRF 63701626, localizado
no município de Guaratuba-PR.
Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento de oficio
decorre da alteração da Declaração de Imposto Sobre a Propriedade Territorial
Rural -DITR em relação aos seguintes fatos tributários:
Área de Preservação Permanente: No Exercício 2006 foi glosada a área de
35,0ha, declarada a este titulo, por falta de comprovação dos requisitos legais. O
impugnante deixou de comprovar a entrega do Ato Declaratório Ambiental -
ADA junto ao Ibama.
Área de Reserva Legal: No Exercício 2006 foi glosada a área de 22,9ha,
declarada a este titulo, por falta de comprovação dos requisitos legais. O
impugnante deixou de comprovar a entrega do Ato Declaratório Ambiental -
ADA junto ao Ibama.
Valor da Terra Nua - VTN: Nos exercícios 2005 e 2006, o contribuinte deixou
de apresentar laudo técnico de avaliação do valor da terra nua, motivo pelo qual
o valor declarado pelo sujeito passivo foi substituído pelo VTN constante do
Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT, apurado
pela Secretaria Estadual de Agricultura.
Em razão do constatado, foi efetuado lançamento do imposto, acrescido de juros
moratórios e multa de ofício.
O sujeito passivo foi cientificado por aviso de recebimento postal em
26/04/2010, conforme consta da f. 43.
Impugnação
Em 24/05/2010 o interessado, representado por advogado qualificado nos autos,
apresentou impugnação, f. 44-46, e, após relatar os motivos da autuação, passou
a tecer suas alegações, cujos pontos relevantes para a solução do litígio são:
Alega que no imóvel em questão existe área de reserva legal de 22,92 hectares,
comprovada por Termo de Responsabilidade de Conservação de Reserva Legal
registrado no cartório de títulos e documentos de Guaratuba-PR, em anexo.
Também alega que 95% da área do imóvel, correspondente a 108,87 hectares, é
ocupada por floresta nativa, o que se comprova pela declaração da EMATER,
em anexo.
Alega desconhecimento da obrigação de entregar o ADA por falta de orientação
da Receita Federal. Explica que, apesar de a obrigatoriedade da entrega do ADA
estar prevista em instruções normativas da Receita Federal, esses atos
normativos não atingiram sua finalidade porque, até o exercício 2006, a Receita
Federal deixou de orientar os contribuintes acerca dessa exigência no manual de
preenchimento da DITR e no formulário da DITR. Acrescenta que a falta de
conhecimento, pelo público, acerca dessa obrigação é reconhecida pelo Ibama,
em seu Manual de Perguntas e Respostas, disponível na internet.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.370 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.001873/2010-87

Não obstante as alegações defensivas, a decisão de piso manteve integro o
lançamento.
Cientificado, em 07/03/2012, o interessado apresentou recurso voluntário, em
05/04/2012 (e-fls. 74 e ss). Em suma, requer a nulidade do lançamento por ter se fundamentado
na falta de apresentação de documento para o qual não fora intimado, em especial com relação
ao exercício de 2005 (para o qual não fora intimado a apresentar o ADA); e que seja admitida a
dedução a área de reserva legal de 22,9ha no exercício de 2006. Aduz que a decisão de piso
inova a fundamentação da exigência, ao referir-se à necessidade de averbação da Área de
Reserva legal na matrícula do imóvel. Aduz que a propriedade rural está em processo de
usucapião, havendo nos autos, ainda, Certidão negativa de Registro do imóvel usucapiendo,
expedida o pelo cartório imobiliário da mesma comarca, pelo que, entende deva ser isentada a
tributação da Área de Reserva Legal. Apresenta ADA intempestivo, protocolado após o início da
ação fiscal, consignado o valor da Área de Reserva Legal, e a ausência de Área de Preservação
Permanente.
Voto
Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Conheço do recurso, por preencher os requisitos legais.
Registro que a matéria devolvida a esse colegiado restringe-se à glosa das áreas de
reserva legal, posto que não houve impugnação quanto ao arbitramento do valor da terra nua; e
não foi aduzida razão de recurso contra a glosa da área de Preservação Permanente de 35ha
efetuada no exercício de 2006.
Rejeito a preliminar de nulidade do lançamento. O recorrente aduz que a
exigência referente ao exercício de 2005 teria fundamento na falta de apresentação de documento
que não fora exigido em termo de intimação, qual seja o ADA, quanto o lançamento desse
período decorre exclusivamente do arbitramento do valor da terra nua, matéria que não foi objeto
de impugnação, quedando-se preclusa.
Quanto à glosa da Área de Reserva Legal, em se tratando de imóvel em processo
de processo de usucapião, o que se afere pelos documentos acostados às e-fls. 29 e 30, a regra
vigente, há época dos fatos, era o § 10o do art. 16 do Código Florestal, verbis: “Na posse, a
reserva legal é assegurada por Termo de Ajustamento de Conduta, firmado pelo possuidor com
o órgão ambiental estadual ou federal competente, com força de título executivo e contendo, no
mínimo, a localização da reserva legal, as suas características ecológicas básicas e a proibição
de supressão de sua vegetação, aplicando-se, no que couber, as mesmas disposições previstas
neste Código para a propriedade rural. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de
2001)”. Nesse aspecto, entendo que o documento acostado as e-fls. 23 e 24 supre o requisito
legal, devendo se restabelecida a Área de Reserva legal de 22,9ha.
Conclusão
Com base no exposto, voto por rejeitar a preliminar; e, no mérito, dar provimento
ao recurso, para restabelecer a Área de Reserva Legal de 22,9ha no exercício 2006.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.370 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.001873/2010-87

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital